Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. POSSIBILIDADE. ART. 62 DA LEI 11.101/2005. ULTRAPASSADOS DOIS ANOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Enunciado no 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal esclarece que: “consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”.
2. Após 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica (art. 62 da Lei 11.101/2005).
3. Recurso conhecido e não provido.